Tribunal: TJMT
Processo: 0001399-19.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001399-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ - CPF: 023.777.654-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ - CPF: 023.777.654-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. A. S. D. Q. (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FABIO VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 800.106.444-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSO SEXUAL NO INTERIOR DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A responsabilidade objetiva do Ente Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos essenciais para sua caracterização: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2. No caso em concreto, não restaram comprovados a existência de ação ou omissão administrativa, restando afastada a responsabilidade civil do ente público.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J. A. S. D. Q., menor representado por SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ, em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Obrigação de Fazer n. 0001399-19.2016.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que constam dos autos provas suficientes da responsabilidade civil do Apelado. Aduz que
“no horário do recreio, um menino chamado Pedro, que estuda na sala do Mickey (sala multifuncional de recursos especiais), teria colocado areia no ânus do menor com seu pênis, sendo que os fatos ocorreram em localidade e horário escolar, por total omissão do órgão requerido”
.

Assevera que o juízo singular não examinou as provas apresentadas, pois constam depoimentos firmes acerca do abuso sexual ocorrido nas dependências da escola, decorrente da omissão na fiscalização.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecer a responsabilidade objetiva do Apelado, com procedência dos pedidos iniciais.

Tempestividade certificada no id. 91328022.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 91328024).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, discorre sobre a necessidade de manutenção do entendimento proferido nos Autos do Recurso de Apelação n. 0003121-54.2017.8.11.0003 (id. 140363152).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J. A. S. D. Q., menor representado por SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ, em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Obrigação de Fazer n. 0001399-19.2016.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o juízo singular julgou improcedente a pretensão indenizatória, conforme sentença abaixo reproduzida:

Consta dos autos que, no dia 13 de maio de 2015, o menor José Arthur Silva de Queiroz foi vítima do crime de estupro de vulnerável, e que tal fato teria ocorrido na Escola Estadual Professora Renilda Silva Moraes.

De acordo com o depoimento da genitora do menor, seu filho disse que o fato ocorreu na sala do Mikey (fls. 204), o que também foi dito à psicóloga de José Arthur, conforme se infere das fls. 225.

Depreende-se dos autos que a sala do Mickey é uma sala de recursos Multifuncionais, que atende crianças especiais, na qual tem um boneco do Mikey.

(...)

Embora haja prova do dano (abuso sexual), as provas coligadas aos processos não comprovam que o crime ocorreu nas dependências da Escola Estadual Professora Renilda Silva Moraes.

Depreendem-se dos autos que, na época dos fatos, o menor José Arthur Silva de Queiroz estudava no 1º ano (Ensino Fundamental I), na Escola Estadual Professora Renilda Silva Moraes, no período vespertino.

As testemunhas ouvidas em juízo, nos autos nº 859687 e 861217, disseram que na referida escola, no período vespertino, só tem turmas de 1º ao 5º ano, ou seja, criança de 6 a 11 anos, e que o recreio dos alunos do 1º, 2º e 3º era separado dos alunos do 4º e 5º ano.

Disseram que os alunos do matutino quando vão a escola para as aulas de Educação Física, no turno da tarde, não têm acesso ao interior da escola (salas de aula), sendo que vão direto para a quadra, por um portão externo.

As testemunhas relataram, ainda, que na escola somente tem um funcionário homem, que trabalha na secretaria e que o mesmo utiliza o banheiro da sala dos professores, e que não é permitido ele usar o banheiro dos alunos.

Extrai-se também dos depoimentos que o portão de entrada fica aberto, mas este somente dar acesso a Secretaria, e que depois tem outro portão para ingresso ao interior da escola, contudo, esse fica trancado.

Apesar de não ter porteiro na escola, as testemunhas afirmaram que o portão que dar acesso ao interior da instituição permanece trancado durante as aulas.

A testemunha Edna Maria da Silva Pereira, Coordenadora Pedagógica, disse que, no dia dos fatos, não entrou ninguém pelo portão, como, por exemplo, o pessoal que faz a entrega de materiais; os policiais que tiveram acesso às câmeras de vigilância disseram que não viram ninguém; e que não havia nenhum aluno da Educação Física (CD de fls. 247, dos autos Código nº 859687).

A testemunha Rogério Martins Tosta, Investigador de Polícia, disse que teve acesso às câmeras de vigilância e verificou que o menor não teve contato com aluno mais velho no dia do ocorrido. Relatou que o menor estudava no período vespertino e nesse período não havia nenhuma criança superior a 10 anos; e que havia outros alunos para Educação Física, mas eles não tinham acesso ao ambiente da escola. Asseverou que nas câmeras de vigilância viu o menor entrando e saindo do banheiro e entrando na sala de aula. Disse que quando ele entrava no banheiro, não ficava mais que 10 segundos, e que, em uma dessas oportunidades, entrou um menino, da mesma faixa etária de José Arthur, mas, logo em seguida, esse saiu do banheiro, e, momentos depois, o outro menino saiu (CD de fls. 247, dos autos Código nº 859687).

lém de não ter sido constatado a presença de adolescentes e adultos do sexo masculino na escola, no dia dos fatos, a professora Marlene Soares da Silva, responsável pela sala de recursos multifuncionais (“sala do Mikey”) disse em seu depoimento que não tinha nenhum aluno chamado Pedro (CD de fls. 247, dos autos Código nº 859687).

Tal alegação é confirmada pelo documento de fls. 66 dos autos Código nº 815517, já que se verifica que não consta nenhum aluno Pedro com atendimento agendado para a sala de recursos multifuncionais.

(...)

Como visto nos depoimentos e documentos juntados aos autos, na época, José Arthur era uma criança muito inquieta, dispersa, não ficava muito dentro da sala de aula, e que estava sendo acompanhado pela Neuropediatra e Psicóloga, e que tinha sido diagnosticado com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, contudo, ainda faltavam alguns exames para poder solicitar um acompanhante para o aluno perante a Assessoria Pedagógica.

O fato de a professora não conseguir manter o menor em sala de aula e que com isso ele ficava andando pela escola, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do Estado pelo crime de estupro de vulnerável.

De igual forma, não se pode imputar a responsabilidade ao ente público pelos simples relato do menor de que o abuso teria ocorrido na escola, diante de inúmeros elementos que não comprovam tal argumentação.

Isso porque, as provas coligadas aos autos demonstram claramente que, no dia dos fatos, José Arthur não foi visto acompanhado por outro aluno maior ou pessoa estranha à unidade, que as salas de aula e a sala de recursos multifuncionais ficavam trancadas durante o intervalo, e terceiras pessoas e alunos maiores não tiveram acesso ao interior da unidade escolar.

A testemunha Rogério Martins Tosta, Investigador de Polícia, foi enfático em afirmar que “se houve algum abuso, não foi dentro da escola” (CD de fls. 247, dos autos Código nº 859687).

A investigação policial não identificou a autoria do crime em questão, conforme se infere do Relatório do Inquérito Policial de fls. 121/122, o que somente confirma de que não há provas contundentes de que o crime aconteceu na Escola Estadual Professora Renilda Silva Moraes.

O fato de a Diretora da escola, Maria Alcy, ter dito que a sala do Mikey estava fechada no dia dos fatos, e a Professora Marlene afirmado que José Athur foi a referida sala por volta das 16h30min, não fragiliza o seu depoimento, uma vez que todas as testemunhas ouvidas afirmaram que os alunos somente tem acesso a referida sala com a presença da professora, e que aludida sala é trancada quando a professora sai.

Dessa forma, pelo que se percebe das provas é de que o menor não ficou sozinho na sala do Mikey e que não foi visto, pelas câmeras de segurança, na presença de adolescentes e adultos do sexo masculino nos corredores da escola, no dia do ocorrido.

Os autores alegam que, na data dos fatos, o menor teria dito sobre o abuso a Professora Raimunda e que essa teria solidarizado com o caso e informou aos pais que “não poderia ficar assim”, e que a professora teria negado esse fato em juízo. Tal situação não ficou demonstrada nos autos, ao contrário, a própria genitora do menor afirma que pegou José nas mãos da Professora Marlene, o que somente corrobora a afirmação de Raimunda de que o menor não disse nada a ela e de que coleguinhas não teriam relatado que José tirou a cueca e jogou no lixo da sala de aula (fls. 233).

Além disso, os últimos trinta minutos que antecederam a saída da escola, o menor estava com a Professora Marlene e esta o entregou a sua genitora, e Marlene, em seu depoimento, disse que José estava com o mesmo comportamento habitual e que não chorou.

Por todos os ângulos que se analise a questão, não se verifica a presença de prova cabal para afirmar que o crime de estupro de vulnerável contra o menor foi praticado dentro da escola pública.

(...)

Não há dúvidas de crimes dessa natureza pode acarretar inúmeras sequelas psicológicas a qualquer pessoa, mormente em uma criança. Conquanto não se negue o abalo sofrido, para tal não obrou o ente público, razão pela qual inviável atribuir-se ao Estado o dever de reparação.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ ARTHUR SILVA DE QUEIROZ, menor representado por sua genitora SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ (autos Código nº 815517), FÁBIO VIEIRA DE QUEIROZ (autos Código nº 861217) e SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ (autos Código nº 859687) em face do ESTADO DE MATO GROSSO. (id. 91328012 – p. 36/43).

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Esclarecido esse contexto, observo que o juízo singular ponderou as provas apresentadas nos autos, constatando a possibilidade do abuso, porém inexistindo prova de que tenha ocorrido nas dependências da Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

Considerou que a criança não foi vista acompanhada por outro aluno maior ou pessoa estranha à unidade escolar. Disse que os alunos da educação física acessam a quadra de esportes por um portão externo, de modo que não tem acesso as salas de aula. Argumentou que o portão de acesso ao interior da escola permanece trancado durante as aulas. Outrossim, ponderou que restou demonstrado que a sala de recurso multifuncional estava trancada durante o intervalo para o recreio.

A par desses elementos, deve ser considerado o relatório produzido pela Polícia Civil:

Entretanto, as imagens foram analisadas com base no que foi informado pelos servidores da escola, pois disseram que o menor perambula no interior da unidade todo o período vespertino com a sua mochila nas costas.

Com base nessa informação que
foi possível localizar uma única criança, que nos horários de aulas estava andando no pátio da escola
e tomamos este, como sendo o menor JOSÉ ARTHUR SILVA DE QUEIROZ.

Com relação às câmaras de segurança instaladas na unidade escolar e, com ênfase na CÂMERA 07, segue alguns horários que a vítima esteve no banheiro da unidade, ou seja, o único local na escola em que o menor saiu das vistas dos servidores daquela unidade, bem com das gravações das câmeras. (id. 9128010 – p. 1/2). [g.n]

Por sua vez, constato que o relatório psicológico apresentado pela psicóloga Paula Rosana Sartori Rosa informa que a criança foi vítima de abuso sexual (id. 913280003 – p. 7). Esse elemento encontra consonância com o relato da psicológica Ana Letícia Bonfanti Arbués, onde informa que a narrativa da criança é compatível com abuso sexual (id. 91328003 – p. 30/32). Entretanto, os relatórios não confirmam que o crime ocorreu nas dependências da Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

Nesse cenário, a versão da vítima constitui elemento isolado no contexto probatório dos autos e, por si só, não comprova o nexo causal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. LESÃO EM PERNA ATRIBUIDA A ATENDIMENTO PRESTADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR DESACERTO NA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATENDIMENTO E AS SEQUELAS NÃO COMPROVADOS. FALHA NO ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 37 § 6° da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do dano e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público.

2. A relação travada entre as partes não é de consumo, não sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (art.14 CDC), tendo em vista tratar-se de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS e custeado por intermédio de receitas tributárias, inexistindo remuneração direta do apelante pelos serviços prestados pelo hospital.

3. A pericial medica judicial atestou que não houve imprudência, negligencia ou imperícia nos atendimentos prestados, e que a parte autora recebeu o tratamento adequado e não possui sequelas advindas dos fatos.

4. Não restou provado sequelas e descaso, nem a conduta ilícita e nexo causal entre os atendimentos prestados e os danos alegados.

5. Ausente o nexo de causalidade a improcedência da sentença deve ser mantida.

6. Apelo desprovido.

7. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. (N.U 0000542-96.2011.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) [g.n]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em nulidade do procedimento, quando foi devidamente oportunizada à parte a produção de prova durante toda a instrução.

2. Ausente o nexo de causalidade na espécie, afasta-se a responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0001260-74.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022) [g.n]

Diante do contexto fático-probatório, não foi identificado que o fato narrado ocorreu nas dependências da Escola Estadual e, portanto, apesar da lesão, não é possível afirmar que ela decorre de ação ou omissão da Administração Pública.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023